Tribunal: STF
Processo: Rcl 60794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.